Tribunal: STF
Processo: ARE 1259482
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO E CARGO COMISSIONADO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 42/2013: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA. CARGO EMERGENCIAL. VALEALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora receber o pagamento relativo a vale-alimentação, do período que laborou em cargo emergencial e, posteriormente, em cargo comissionado. 2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 15). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e o inc. IX do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que os servidores públicos temporários e os cargos comissionados teriam direito ao “benefício de Vale Alimentação concedido aos servidores efetivos do Município de Pinto Bandeira, RS, por força da Lei Municipal 42/2013” (fl. 2, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).
    O agravante sustenta que “o STF em julgamento dos RE 1202684 e 1202661, que versam sobre o mesmo assunto, em voto do Ministro Presidente Dias Toffoli, reconheceu a incidência do Tema 551 e determinou a suspensão dos Recursos” (fl. 4, e-doc. 27). 
    Assevera que “o Tema 551 também não está limitado estritamente aos direitos contidos no art. 39, § 3º da CF conforme comprovamos, a exemplo, citando apenas dois recursos relacionados2 : o ARE 1178402 e o RE 1162625, que tratam da cobrança de FGTS para servidores temporários, direito que não está listado no art. 39 mas no art. 7º da CF” (fl. 5, e-doc. 27).
    Salienta que “a ofensa é contra a Constituição Federal. Em nenhum momento o Recorrente invocou a aplicação de legislação local, e sim, o direito de ser tratado de forma igualitária, sem distinção, nos termos do art. 5º e 37, IX da CF” (fl. 7, e-doc. 27).
    Anota que “não se aplica a Súmula 280 porque no ARE 1178402 em que foi reconhecida a Repercussão Geral afetando o recurso ao Tema 551, também o Tribunal de origem havia trancado o Recurso frente a aplicação da Súmula 280“ (fl. 8, e-doc. 27).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No Recurso Extraordinário n. 1.066.677, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a matéria relativa à “extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público” (Tema 551).
    Não é o caso, entretanto, de se devolverem estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois o acórdão recorrido fundamentou-se na legislação municipal aplicada à espécie para julgar matéria diversa daquela tratada no Tema n. 551.
    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 918.037-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).
    Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apontou, corretamente, que a controvérsia não guardava identidade com o paradigma de repercussão geral:
    “A hipótese dos autos não se enquadra no Tema 551 (RE 1.066.677), que trata da ‘Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público’. É que, no caso, a vantagem pleiteada não está prevista no rol do artigo 39, § 3º, da Constituição da República. Nesse sentido, cita-se o seguinte excerto do ARE 918037 AgR (Relator: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, publicado em 09/12/2015), no qual o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência do aludido Tema, verbis: ‘Ademais, constata-se que a controvérsia em exame é diversa daquela apreciada no ARE 646.000 (Tema 551), eis que a verba ora em debate sequer consta do rol do art. 39, §3º da Constituição, cerne da discussão naquele precedente, razão por que indefiro o pedido de sobrestamento’” (fl. 2, e-doc. 23).
    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem confirmou sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública Adjunto da Comarca de Bento Gonçalves/RS:
    “a Lei Municipal nº 42/2015, nos artigos 1º e 5º, é expressa ao expor quem são os destinatários do auxílio-alimentação e aqueles não contemplados (…) Assim, a norma municipal acima transcrita não deixa quaisquer margens de dúvidas sobre quem são os servidores beneficiados com a percepção do vale-alimentação, apenas os ocupantes de cargos efetivos, não temporários, e no exercício da função” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o exame da legislação local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 8.904/2010 e 8.926/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vale-alimentação. Restrição por emenda parlamentar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.199.457-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.212.214-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    7. Anote-se que recurso extraordinário não é o instrumento processual apropriado para uniformização da legislação infraconstitucional de interpretação controvertida nas instâncias ordinárias.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora